Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700425-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MACIEL DE SOUZA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700547-14.2016.8.07.0019, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando - se a penhora on–line dos valores devidos, com a inclusão da multa de 10% prevista no art. 523 do CPC. Em seu recurso, a ré arguiu que o crédito exequendo tem natureza concursal e não extraconcursal. Isso porque a data da constituição do fato gerador é determinante para tal classificação, consoante entendimento exarado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.051 do STJ. Aduziu que a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito. Concluiu, dessa forma, que o fato gerador não pode ser considerado a data do trânsito em julgado da sentença judicial. Alegou que, no caso, a constituição do fato gerador se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), de forma que há de se reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, determinar a expedição de certidão de crédito referente a estes autos, extinguindo-se o cumprimento de sentença, a fim de possibilitar a habilitação do crédito/execução perante o juízo universal, onde tramita o plano de recuperação judicial. Quanto à multa de 10% defendeu que não houve inadimplemento voluntário dos valores devidos, pois estando a agravante em recuperação judicial devem os valores devidos nestes autos serem lançados em certidão de crédito e habilitados na recuperação judicial, respeitando-se a forma e os prazos de pagamento definidos no plano de recuperação judicial. Defendeu, ainda, que o juízo a quo não tem competência para adotar medidas constritivas e, consequentemente, determinar o pagamento do débito, uma vez que tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial. Ao final, ponderou sobre a probabilidade do direito e sobre o perigo de dano, este último evidenciado pela possibilidade de dificuldades financeiras que a execução pode trazer à agravante caso não seja observado o plano de recuperação judicial. Isso posto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, para que se determine a imediata suspensão dos autos principais e, portanto, o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que seja o reconhecida a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de crédito pelo juízo a quo; que se afaste a aplicação da multa de 10%; e, que também se reconheça a competência exclusiva do juízo universal para prática de eventuais atos de constrição e, consequentemente, se determine o desbloqueio da importância penhorada e sua transferência para a conta da agravante. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, não se observa a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11.10.2016, isto é, em data posterior à homologação da recuperação judicial. Em se tratando de decisão judicial, a data do trânsito em julgado é que faz constituir o crédito e, portanto, é a data do fato gerador. Dessa forma, o crédito perseguido nestes autos é extraconcursal. Nesse sentido: “ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. III. No processo de origem, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao terminal fixo de no (61) 34041678, hoje com o número fictício F3462417; declarar nulos os contratos no 9083667508-201012, 9083667508-201102 e 9083667508-201101; bem como condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 por danos morais. A referida sentença foi proferida em 11/06/2021 e certificado seu trânsito em julgado em 26/10/2021. Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida. IV. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janiero serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não. V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: ?Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador?. No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual (contrato fraudulento), portanto, resta claro trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, ora agravado, à reparação. VI. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. VII. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada (20/06/2016), há de se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença. VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1618524, 07007906820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), Portanto, tratando-se de crédito extraconcursal o juízo a quo é competente para prosseguir com o cumprimento de sentença, inclusive com atos de constrição. Ausente a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Em face do exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo. Informe-se o teor da decisão ao juízo de origem. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões. Por fim, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de março de 2023 14:32:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator